Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO DECISUM. ACOLHIMENTO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Em razão do autor embargante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, acrescenta-se no decisum a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência, nos exatos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.